Tribunal: STF
Processo: ADI 6271
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 89149/2022: A Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado - CONACATE requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2. A jurisprudência já se firmou no sentido de que o pedido de ingresso do amicus curiae deve ser apresentado antes da liberação do processo para a pauta de julgamento, sob pena de ser reputado extemporâneo. No caso, a CONACATE requereu a sua admissão em 26.10.2022 e a ação já estava liberada para julgamento desde 31.08.2022.



    3. Além disso, as federações, sindicatos e associações que tutelam os interesses dos servidores e compõem a quase totalidade dos postulantes integram apenas um dos lados da disputa, que defende a inconstitucionalidade das normas impugnadas. Desse modo, o ingresso de todas essas entidades não ampliaria de modo significativo o conjunto de argumentos já apresentados ao Poder Judiciário pelos próprios requerentes das ações diretas. Ante o exposto, indefiro o pedido.



Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator